Tribunal: TJBA
Processo: 2001747-59.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2001747-59.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: JOSIEL SANTOS DA SILVA Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB-06 DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE NO ENCARCERAMENTO. PERÍODO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. FIXAÇÃO NA ÚLTIMA PRISÃO. JURISPRUDÊNCIA REMANSOSA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pela Defensoria Pública contra decisão monocrática que deu provimento a agravo ministerial para fixar como data-base da execução penal a data da última prisão do apenado (10/06/2024). O agravado foi condenado a 7 anos de reclusão por tráfico de drogas, tendo sido preso em flagrante em 30/10/2021, posto em liberdade em 15/06/2022 e preso novamente em 10/06/2024 para cumprimento definitivo da pena, permanecendo solto por aproximadamente 1 ano e 11 meses. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber qual deve ser a data-base para concessão de benefícios executórios quando há solução de continuidade no encarceramento em razão de período de liberdade provisória entre a primeira prisão e a prisão para cumprimento definitivo da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento remansoso e consolidado no sentido de que, havendo solução de continuidade no encarceramento por período de liberdade provisória, a data-base deve ser fixada na última prisão, sob pena de se considerar como pena efetivamente cumprida o tempo em que o apenado permaneceu em liberdade. 4.A decisão monocrática encontra respaldo no art. 241, parágrafo único, do Regimento Interno desta Corte, que autoriza o julgamento singular quando a matéria se conforma com jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores. 5. A fixação da data-base na última prisão observa rigorosamente os princípios da legalidade, individualização da pena e proporcionalidade, impedindo que seja computado como pena cumprida o período de liberdade provisória. 6. O período anterior de prisão preventiva será devidamente computado para fins de detração penal, conforme previsto no art. 387, §2º do CPP, preservando os direitos do apenado sem criar distorção na execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 6.Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. O entendimento remansoso do Superior Tribunal de Justiça determina que, havendo solução de continuidade no encarceramento por período de liberdade provisória, a data-base para concessão de benefícios executórios deve ser fixada na última prisão, sob pena de se considerar como pena efetivamente cumprida o tempo em que o apenado permaneceu em liberdade. 2. O período anterior de prisão preventiva deve ser computado como detração penal, nos termos do art. 387, §2º do CPP, preservando os direitos do apenado sem distorcer a execução da pena." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42; CPP, art. 387, §2º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º, c/c art. 40, V; RITJBA, art. 241, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 849.237/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.05.2024; STJ, AgRg no HC nº 844.314/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 09.09.2024; STJ, AgRg no HC nº 868.657/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 09.09.2024. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 2001747-59.2025.8.05.0001, em que figura como agravante JOSIEL SANTOS DA SILVA, interposto contra decisão monocrática deu provimento ao agravo de execução interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, .